Tribunal: TCU
Processo: 022.097/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO. Levantamento sobre a eficiência nas redes de atenção do SUS

Inteiro teor:
Acórdão 552/2025-TCU-Plenário Considerando que cuidam os autos de fiscalização na modalidade levantamento que teve como objetivo conhecer a normatização vigente e material de referência sobre o tema das redes de atenção à saúde, averiguar o nível de implementação dessas redes pelo país e compreender as boas práticas vigentes que produzem resultados de eficiência nos serviços de saúde prestados. A fiscalização é parte do Projeto Eficiência na Saúde, iniciado em 2019, com o intuito de induzir maior eficiência nos serviços assistenciais de saúde e contribuir com a sustentabilidade financeira do SUS. Considerando que as propostas de ações identificadas, que envolvem realização de auditorias, acompanhamento e levantamento, serão formuladas oportunamente mediante procedimento específico e encaminhadas ao relator, por intermédio da Segecex; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso II; 41, da Lei 8.443/92; artigos 143, V, "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno; nos termos do art. 238, I, II e III, e do art. 169, do Regimento Interno do TCU, dos itens 110, 112 e 118 do roteiro de levantamento, em aprovar o plano de ação exposto no capítulo 8 do relatório de levantamento contido à peça 27 destes autos; em levantar o sigilo e arquivar este processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.097/2023-6 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.1. Responsável: Não há. 1.2. Interessado: Não há. 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.